Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O A demanda foi proposta objetivando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento de mensalidades e de despesas médicas realizadas durante o indevido cancelamento do contrato, além de indenização por danos morais suportados devido à negativa de atendimento médico. A sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar deferida e condenar a ré a: i) manter a cobertura contratual anteriormente disponibilizada aos autores, cuja obrigação compreende a disponibilização dos boletos para pagamento das mensalidades; ii) restituir, a título de danos materiais, o valor de R$1.118,92, acrescido de correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; iii) pagar o valor de R$5.000,00 a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir desta data, e de juros de 1% a.m. da citação. Em face da sucumbência recíproca não equivalente, condenou as partes, na proporção de 1/4 para os autores e 3/4 para a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 19458595). O recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a condenação à restituição do valor de R$2.045,02, referente à mensalidade 08/2019, uma vez que não foi demonstrado o seu efetivo pagamento, bem como a condenação a título de danos morais. Confira-se trecho do voto e a ementa do julgado: (...) Assim, apesar das prévias notificações enviadas aos autores para regularização das pendências de pagamento, abusiva se mostra a rescisão unilateral do plano de assistência à saúde em decorrência do inadimplemento atual de uma única mensalidade (12/2019), sobre a qual há, inclusive, notícia de compensação de crédito para a redução do seu valor (ID 20717823), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, em que houve o restabelecimento do contrato após o pagamento da mensalidade 08/2019. Tal situação configura, portanto, o exercício irregular de um direito, pois não atende à finalidade do contrato e é incompatível com a boa-fé No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da realização de despesas médicas durante o período em que os autores se encontravam inadimplentes quanto à mensalidade 08/2019, como visto, a regularização do pagamento somente ocorreu em 31/01/2019 (ID 19458138), de modo que, na ocasião em que a autora LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA necessitou de atendimento médico, em 26/12/2019 e 09/01/2020 (ID 19458151 – págs. 1/5), regular se mostrou a recusa de cobertura, por se encontrar a beneficiária desligada do plano. Contudo, devido ao restabelecimento do contrato de assistência à saúde, pela operadora ré, não há como afastar a obrigação de ressarcimento das despesas médicas realizadas naquele período de cancelamento. Ressalte-se, por outro lado, que, conforme asseverado pelo Juízo de origem, o pedido de restituição dos valores pagos com mensalidades vencidas no período de cancelamento do contrato não prospera, porquanto os autores só têm direito ao restabelecimento do plano e ao ressarcimento dos gastos efetuados no período da suspensão da cobertura pelo fato de que continuaram cumprindo a obrigação de pagamento devida (ID 19458595 – pág. 3), sob pena de enriquecimento ilícito. Além disso, não há comprovação nos autos de outras despesas efetuadas às suas próprias expensas, ou de negativa de atendimento pelo plano. De igual forma, a pretensão dos autores de restituição do valor de R$2.045,02, referente à mensalidade 08/2019, não pode prevalecer, porquanto, conforme anteriormente asseverado, não foi demonstrado o seu efetivo pagamento no próprio mês de agosto, sendo descabida, portanto, a imposição de ressarcimento da quantia posteriormente paga em 31/01/2020. (...) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. PARCIAL COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática, sendo imprescindível a demonstração do atendimento aos requisitos necessários da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é possível o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, desde que haja a prévia e efetiva notificação do beneficiário. Havendo o recebimento das mensalidades posteriores à inadimplida, e a aceitação do pagamento da parcela em atraso pela operadora, deve ser considerado hígido o contrato e restabelecida a prestação de serviços de assistência à saúde. É descabida a isenção do pagamento de mensalidade do plano de saúde durante o período em que houve o desligamento dos beneficiários, em razão de inadimplência, quando a pretensão dos autores é dirigida ao restabelecimento dos serviços de assistência à saúde, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não comprovado o pagamento em duplicidade da mensalidade que resultou no cancelamento do contrato, é indevida a pretensão de devolução da suposta parcela paga a mais. O mero desligamento dos beneficiários de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade, mormente quando não comprovado o pagamento da mensalidade no prazo. Após a oposição de embargos de declaração pelos autores e a apresentação de resposta pela embargada, os autores/embargantes peticionaram informando que houve o cancelamento do plano de saúde mais uma vez, em afronta às decisões deste Juízo, requerendo o restabelecimento imediato (ID 23419435). Intimada a ré para se manifestar e antes do cumprimento da determinação, os autores/embargantes peticionaram novamente informando a realização do pagamento da prestação de 20/11/2020, segundo declaração de quitação anual de débito e informaram ter sido efetuado o depósito judicial no valor R$11.602,29 (ID 23618688) e a realização do pagamento do boleto referente ao mês de dezembro de 2020. A ré/embargada peticionou manifestando sobre os depósitos/pagamentos efetuados (ID 24319369). Relatados, decido. Os autores/embargantes relatam a ocorrência de fatos que levaram ao novo cancelamento do plano de saúde coletivo e requerem o seu restabelecimento. Contudo, diante do encerramento do julgamento do recurso de apelação, estando pendente a análise dos embargos de declaração, não há como ampliar a lide para abarcar a análise dos fatos relatados pelos autores/embargantes. A questão relatada refere-se a atos que em nada interferem no resultado do julgamento já realizando, tratando-se, em verdade, de novo cancelamento do plano de saúde decorrente de atraso no pagamento, que, repita-se, não está em discussão nestes autos. Não se trata, com efeito, de fato superveniente relevante para a solução da lide, que demande a análise nestes autos e neste momento processual, em que estão em apreciação os embargos de declaração, mas, sim, de pedido novo, com nítida pretensão de ampliação dos elementos objetivos da demanda. Assim, indefiro o pedido de restabelecimento do plano. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos. Brasília, D.F., 28 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator